Tribunal: TCU
Processo: 000.917/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2694/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.917/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Patricia Stelmak (XXX.552.969-XX); Aline Moura Ferraz Pereira (XXX.616.777-XX); Aline Ramos Velasco (XXX.219.877-XX); Ana Paula Gaspari (XXX.962.039-XX); Lenise Maria Martins de Oliveira (XXX.583.195-XX); Magda Cristina Almeida Oliveira (XXX.909.394-XX); Maximiliano Dutra de Camargo (XXX.072.170-XX); Pedro da Rocha Andrade Neto (XXX.273.310-XX); Sarah Lima Campos (XXX.032.031-XX); Veronica Cunha Assuncao (XXX.865.117-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.